Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707694-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0707644-24.2023.8.07.0018 movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à comunicação oficial do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0746849-17.2023.8.07.0000 ao Juízo reclamado. Em suas razões iniciais, a reclamante defende que a decisão reclamada afronta a autoridade da decisão de antecipação de tutela proferida por Esta Relatoria (Agravo de Instrumento n. 0752273-40.2023.8.07.0000), que autorizou o prosseguimento da execução da parte incontroversa que não se sujeita mais a questionamento ou alteração, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão do Agravo de Instrumento n. 0746849-17.2023.8.07.0000. Enfatiza que a antecipação de tutela é válida e eficaz, incorrendo o reclamado em erro de procedimento ao não lhe dar efetivo cumprimento. Requer, então, a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução, com a expedição imediata do RPV. No mérito, requer a sua confirmação. Intimado para se manifestar sobre o descumprimento em prosseguir na execução da parte incontroversa com a expedição de RPV, o magistrado reclamado informou que determinou a medida reclamada na origem (ID 57143922 deste e ID 56837626 do Agravo de Instrumento n. 0752273-40.2023.8.07.0000). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, o suposto descumprimento da ordem judicial de prosseguimento da execução da parte incontroversa do débito se esvaziou com o cumprimento da medida na origem (vide acima). Assim, diante do efetivo cumprimento da medida aqui reclamada, impulsionando-se a execução do incontroverso na origem, JULGO PREJUDICADA a reclamação. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator